Tribunal: STF
Processo: ARE 1315879
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 2):
    “AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA E VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA – NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES – CLARA INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA VENTILADA NA AÇÃO QUE SE BUSCA RESCINDIR – INADMISSIBILIDADE NESTA VIA – INCLUSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO TRABALHADO EM EMPRESA NO PERÍODO DE 26/08/1963 A 21/11/1966 PARA FINS DA PRETENDIDA APOSENTADORIA INTEGRAL, NOS TERMOS DA EC 20/98 QUE NÃO SE TRATA DE DOCUMENTO NOVO – DIREITO À APOSENTADORIA NEGADO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO BEM DELINEADA NO V. ACÓRDÃO – RESCISÓRIA QUE NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AÇÃO IMPROCEDENTE.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
     Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o Egrégio Tribunal de Justiça não focalizou corretamente a questão, ao interpretar a Lei Estadual nº 10.393/1970 e sua alteração pela Lei Estadual nº 14.016/2010 com a Carta Magna, contrariando o disposto nos artigos 40 e 202 da Constituição Federal anteriores a Emenda Constitucional nº 20/1998.” (eDOC 8, p. 7-8). 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. 
    No julgamento do AI 751.478, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 20.08.2010 (Tema 248), o Supremo Tribunal Federal entendeu não haver repercussão geral quando o exame dos pressupostos da ação rescisória cuja decisão é impugnada por meio de recurso extraordinário depender de análise de matéria infraconstitucional, como ocorre no caso dos autos. 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente